Tribunal: STF
Processo: RE 1497701
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DECRETO N. 11.374/2023: INSTITUIÇÃO, RESTABELECIMENTO OU MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. DECRETO 11.374/2023. REPRESTINAÇÃO ALÍQUOTA. DECRETO 8.426/2015. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FERIMENTO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Recurso de Apelação interposto pela EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S.A. (‘Eurovia Automóveis’) e outras em face de sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando o reconhecimento do direito da impetrante de recolherem as contribuições para o PIS e a COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, até o dia 01/04/2023, mediante aplicação das alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 11.322/2022. 



    2. O cerne da questão consiste na análise acerca da legalidade do Decreto nº 11.374/23, publicado em 02/01/2023, que revogou os dispositivos do Decreto n° 11.322/22, que reduzia as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa para os percentuais de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    3. A norma responsável por reduzir à metade as alíquotas dos referidos tributos, qual seja o Decreto n° 11.322/22, foi publicada no dia 30/12/2022, com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas iria ocorrer no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional. 



    . Publicação do Decreto nº 11.374/2023, que findou por revogar a redução de alíquotas concedida pelo Decreto n° 11.322/22 e repristinar o Decreto 8.426/2015, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%).



    5. A questão sub judice encontra-se pendente de análise pelo STF, vez que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade com pedido de medida cautelar (ADC 84) ajuizada pelo Presidente da República com objetivo de declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições. 



    6. A medida cautelar pleiteada na ADC 84 foi concedida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. 



    7. A redução das alíquotas prevista no Decreto 11.321/2022 nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes posto que o referido decreto foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, mesmo dia de sua entrada em vigor. 



    8. O regime tributário é definido pela lei vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, que assim dispõe: ‘O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada’. 



    9. O Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    10. Ausência de violação aos princípios da não surpresa e da anterioridade nonagesimal. Ocorrência apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte. 



    11. Apelação improvida. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09” (fls. 4-5, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEGALIDADE. DECRETO 11.374/2023. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ART. 195, § 6º, CF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos por EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S.A. (‘Eurovia Automóveis’) e outras em face de acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação das empresas para manter incólume a sentença que denegou a segurança pleiteada objetivando o reconhecimento do direito da impetrante de recolherem as contribuições para o PIS e a COFINS, incidentes sobre receitas financeiras, até o dia 01/04/2023, mediante aplicação das alíquotas de 0,33% e 2%, respectivamente, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 8.426/2015, com a redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 11.322/2022. 



    2. Os embargos de declaração, consoante disciplina o art.1.022 do CPC, objetivam corrigir erro material ou sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades da decisão judicial, não se prestando como instrumento processual apto a promover a reapreciação do julgado. 



    3. As embargantes, nas razões recursais, apesar de mencionarem supostas omissões e/ou obscuridades, não trazem qualquer elemento que demonstre o alegado, limitando-se a rediscutir o mérito da questão. 



    4. O acórdão embargado julgando de acordo com a legislação e jurisprudência do tema em discussão, firmou o entendimento de que a redução das alíquotas de PIS e COFINS nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes, pois, o Decreto nº 11.322/2022 foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, por este motivo, não houve sequer a possibilidade de auferimento de receita financeira a ensejar o fato gerador das referidas contribuições. 



    5. O acórdão recorrido foi expresso ao tratar da anterioridade nonagesimal, se posicionando favorável ao entendimento aplicado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao conceder a medida liminar requerida nos autos da ADC 84. 



    6. A redução das alíquotas prevista no Decreto 11.321/2022 nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes, posto que o referido decreto foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, mesmo dia de sua entrada em vigor. 



    7. O regime tributário é definido pela lei vigente à data do fato gerador, nos termos do art. 144 do CTN, que assim dispõe: ‘O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada’. 



    8. O Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira - isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de se submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência, inexistindo, portanto, qualquer violação ao disposto no art. 195, § 6º, da Constituição Federal. 



    9. Os precedentes trazidos à baila pelas embargantes não tratam especificamente da presente matéria. 



    10. O acórdão embargado traz, de forma clara e suficiente, os pontos de fato e de direito apresentados pelas partes ao longo do processo e, tendo enfrentado todos os argumentos levantados, esclarece os motivos que levaram a Turma a decidir daquela forma, tendo sido apreciados todos os pedidos e causas de pedir apresentadas pelas partes, o que afasta a omissão e/ou obscuridade. 



    11. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, mas a fundamentar o julgado com as razões suficientes ao seu convencimento, conforme assentado pelo STF. 



    12. As embargantes desejam rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado, entretanto, os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento , não se prestam a este fim. 



    13. Embargos de declaração desprovidos” (fls. 2-3, e-doc. 16).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República.



    Afirmam que, “[e]m 30/12/2022, foi proferido o decreto nº 11.322/2022, que reduziu as alíquotas do PIS e da COFINS para os patamares de 0,33% e 2%. Em 02/01/2024, porém, houve nova determinação por parte do Poder Executivo Federal, mediante edição do Decreto nº 11.374/23, que retoma os valores das alíquotas das aludidas contribuições sociais aos valores de 0,65% e 4%. Contudo, o Decreto nº 11.374/23 é eivado de clara inconstitucionalidade, tendo em vista que, por prever majoração fiscal, na medida em que aumenta os valores correspondentes às alíquotas de PIS e da COFINS, não poderia ter eficácia imediata, isto é, deveria respeitar o período de noventena, tal qual se vê nos artigos 150, III, c e 195, §6º, ambos da CF” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    Sustentam que “o MM. Tribunal a quo, em seu voto, cita medida cautelar no julgamento da ADC nº 84, que suspende "até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente". Ocorre que a decisão em referência se trata de juízo provisório, o que, por óbvio, não encerra a cognição do processo, sendo possível a alteração do entendimento. Além do mais, em consonância com o parágrafo único do art. 21 da Lei nº 9868/99, tal suspensão não perdura mais, tendo em vista que já se passou mais de 180 dias desde que houve a publicação do acórdão que a determinou (16/06/2023), sem haver o julgamento definitivo” (fl. 9, e-doc. 19).



    Pedem “que o seu recurso extraordinário seja conhecido e provido para que seja reconhecida a violação aos arts. 150, III, c e 195, §6º, ambos da CF/88, reformando-se o acórdão recorrido, a fim de declarar o direito de a Recorrente pagar os valores referentes ao PIS e a COFINS com as alíquotas previstas pelo Decreto nº 11374/2023 apenas a partir de 02/04/2023, com a subsequente autorização para repetição do indébito tributário, respeitado o lapso prescricional” (fl. 9, e-doc. 19).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O cerne da questão consiste na análise acerca da legalidade do Decreto nº 11.374/23, publicado em 02/01/2023, que revogou os dispositivos do Decreto n° 11.322/22, que reduzia as alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não-cumulativa para os percentuais de 0,33% e 2%, respectivamente.



    A norma responsável por reduzir à metade as alíquotas dos referidos tributos, qual seja o Decreto n° 11.322/22, foi publicada no dia 30/12/2022, com previsão de produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023, que, na prática, apenas iria ocorrer no primeiro dia útil seguinte, dia 02/02/2023, uma vez que o dia 1º de janeiro é feriado nacional.



    Todavia, na mesma data (01/01/2023), foi publicado o Decreto nº 11.374/2023, que findou por revogar a redução de alíquotas concedida pelo Decreto n° 11.322/22 e repristinar o Decreto 8.426/2015, ou seja, mantendo os índices que vinham sendo pagos pelo contribuinte desde 2015 (0,65% e 4%) (...)



    Cumpre destacar que, a questão sub judice encontra-se pendente de análise pelo STF, vez que foi ajuizada Ação Declaratória de Constitucionalidade com pedido de medida cautelar (ADC 84) ajuizada pelo Presidente da República com objetivo de declarar a constitucionalidade dos arts. 1°, II; 3°, I; e 4°, do Decreto 11.374/2023, os quais repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração promovida pelo Decreto 11.322/2022, referentes às alíquotas do PIS e COFINS incidentes sobre receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa das referidas contribuições



    A medida cautelar pleiteada na ADC 84 foi concedida pelo Ministro Relator e referendada pela maioria do Supremo Tribunal Federal, em composição Plenária, para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023 e, assim, possibilitar o recolhimento da contribuição para o PIS/Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente, até o exame de mérito desta ação. (...)



    Pois bem, apesar da plausibilidade existente na discussão trazida pelos contribuintes, tendo em vista que qualquer majoração, mesmo que indireta, de tributo deve respeitar o prazo de anterioridade nonagesimal e anual, nos moldes previstos nos arts. 150, III, 'b' e 'c', da Constituição Federal (...)



    Contudo, na hipótese sob exame, como bem analisado pelo Ministro Ricardo Lewandowski ao conceder a medida liminar requerida nos autos da ADC 84, a redução das alíquotas prevista no Decreto 11.321/2022 nunca chegou a produzir efeitos na esfera econômica ou jurídica dos contribuintes posto que o referido decreto foi revogado no primeiro dia útil do ano de 2023, mesmo dia de sua entrada em vigor. (...)



    Por este motivo, filio-me à tese de que ocorreu apenas uma expectativa de redução da alíquota, que não chegou a produzir efeitos concretos e assim, não houve qualquer mudança nos percentuais que já faziam parte do cotidiano do contribuinte, não havendo em que se falar na violação aos princípios da não surpresa e da anterioridade nonagesimal” (fls. 1-3, e-doc. 11).



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.. 84, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 16.6.2023).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Tributário. Agravo interno em Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário. Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84-MC-Ref, consignou que ‘o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.472.514-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCONTO DE 50% NA ALÍQUOTA DO ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE – AFRMM, CONCEDIDO PELO DECRETO 11.321/2023. REVOGAÇÃO PELO DECRETO 11.374/2023. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou o tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal. Não cabe invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada. Precedente: ADC 84 MC-Ref, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/6/2023. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.462.835-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Confiram-se também, por exemplo, decisões proferidas em processos semelhantes ao presente: RE n. 1.481.108/SC, de minha relatoria, DJe 2.4.2024; RE n. 1.478.135/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.4.2024; RE n. 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; e RE n. 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023.



    O julgado recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora